Tribunal: STF
Processo: RE 576131
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA. LEIS ESTADUAIS 10.789/98 E 11.117/99. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.